Tribunal: TJES
Processo: 5004971-95.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004971-95.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FUNDACAO EDUCACIONAL VALE DO ITAPEMIRIM - FEVIT.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA DE FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E CONCURSO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que declarou a inexigibilidade de obrigações impostas pelo Tribunal de Contas estadual (realização de licitações e concursos públicos) à Fundação Educacional Vale do Itapemirim (FEVIT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a FEVIT, entidade cuja criação foi autorizada por lei municipal e que absorveu patrimônio de autarquias extintas, submete-se ao regime jurídico de direito público, com a consequente obrigatoriedade de realizar licitação e concurso público, ou ao regime de direito privado.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 716.378/SP (Tema 545 da Repercussão Geral), fixou o entendimento de que a qualificação de fundação instituída pelo Estado depende do estatuto de sua criação ou autorização e das atividades por ela prestadas. 4. A Lei Municipal nº 4.955/2000 autorizou a instituição da FEVIT expressamente como entidade de direito privado. A fundação atua na área da educação superior, atividade com conteúdo econômico e passível de delegação, além de possuir autonomia financeira, não dependendo de dotação orçamentária do erário municipal. 5. A mera dotação inicial de patrimônio público e a pendência de extinção formal de autarquias originárias por decreto executivo não têm o condão de transmudar a natureza jurídica de direito privado estabelecida em lei formal, sob pena de violação ao princípio da eficiência. 6. A submissão da entidade ao regime de direito privado afasta as exigências rígidas de licitação e concurso público, cabendo-lhe, contudo, observar os princípios gerais da Administração na seleção de pessoal e em suas contratações.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37,
caput
, II, XIX e XXI, e 209; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 927, III.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 716.378 (Tema 545/RG); STJ, REsp 1.409.199, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada pela
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL VALE DO ITAPEMIRIM – FEVIT,
julgou procedente a pretensão autoral da seguinte forma:

Ante o exposto,
c
onfirmo, em caráter definitivo, a tutela de urgência anteriormente concedida
e, via reflexa,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para DECLARAR a inexigibilidade das obrigações impostas pelos Acórdãos nº 00099/2023-4, nº 0226/2024 e nº 0635/2024, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, especificamente quanto: i) à obrigatoriedade de realizar procedimentos licitatórios para a aquisição de bens e serviços; e ii) à contratação de pessoal exclusivamente por meio de concurso público.

Reconheço e, por conseguinte, DECLARO que a autora possui personalidade jurídica de direito privado, vissto que

se mantém financeiramente por receitas próprias, não estando sujeita, no caso concreto, ao regime jurídico público integral, em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 545 da Repercussão Geral.

Aduz o Estado recorrente, em suma, que a FEVIT ostenta, na verdade, uma "natureza jurídica híbrida" ou de fundação típica, integrando a Administração Indireta. Alega que a fundação absorveu o patrimônio de duas autarquias municipais (FDCI e FACCACI), as quais, por força da Lei Municipal nº 5.102/2000, ainda não foram formalmente extintas por Decreto do Executivo.

Defende que essa pendência administrativa e a origem pública dos bens mantêm a entidade sob a égide estrita do Direito Público (Art. 37 da CF/88), legitimando as determinações do TCE-ES.

Contrarrazões da parte recorrida no id.
19513145
pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo provimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004971-95.2025.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL VALE DO ITAPEMIRIM - FEVIT

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada pela
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL VALE DO ITAPEMIRIM – FEVIT,
julgou procedente a pretensão autoral da seguinte forma:

Ante o exposto,
c
onfirmo, em caráter definitivo, a tutela de urgência anteriormente concedida
e, via reflexa,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para DECLARAR a inexigibilidade das obrigações impostas pelos Acórdãos nº 00099/2023-4, nº 0226/2024 e nº 0635/2024, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, especificamente quanto: i) à obrigatoriedade de realizar procedimentos licitatórios para a aquisição de bens e serviços; e ii) à contratação de pessoal exclusivamente por meio de concurso público.

Reconheço e, por conseguinte, DECLARO que a autora possui personalidade jurídica de direito privado, vissto que

se mantém financeiramente por receitas próprias, não estando sujeita, no caso concreto, ao regime jurídico público integral, em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 545 da Repercussão Geral.

Aduz o Estado recorrente, em suma, que a FEVIT ostenta, na verdade, uma "natureza jurídica híbrida" ou de fundação típica, integrando a Administração Indireta. Alega que a fundação absorveu o patrimônio de duas autarquias municipais (FDCI e FACCACI), as quais, por força da Lei Municipal nº 5.102/2000, ainda não foram formalmente extintas por Decreto do Executivo.

Defende que essa pendência administrativa e a origem pública dos bens mantêm a entidade sob a égide estrita do Direito Público (Art. 37 da CF/88), legitimando as determinações do TCE-ES.

Contrarrazões da parte recorrida no id. 19513145 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo provimento do apelo.

A controvérsia devolvida a este Órgão Colegiado cinge-se em verificar a correta classificação da natureza jurídica da Fundação Educacional Vale do Itapemirim (FEVIT) – ora apelada – e, por via de consequência, aferir se a entidade está sujeita à obrigatoriedade de realizar certames licitatórios (Lei nº 8.666/93 e Lei nº 14.133/21) e de promover concursos públicos para a contratação de seu quadro de pessoal, conforme determinado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Como consignado, o ente recorrente sustenta que a FEVIT, por ter sido constituída a partir do acervo patrimonial de duas autarquias municipais (FDCI e FACCACI) que ainda aguardariam extinção formal por decreto, ostentaria um regime jurídico híbrido, atraindo as imposições severas do art. 37 da Constituição Federal.

A r. sentença, por sua vez, afastou tal tese com fulcro no Tema 545 da Repercussão Geral do STF.

Adianto que a sentença não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente chancelada.

Para dirimir a questão acerca de qual regime jurídico incide sobre a entidade, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 716.378/SP (Tema 545), fixou a seguinte tese, de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC):

1. A qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao regime público ou privado depende (i) do estatuto de sua criação ou autorização e (ii) das atividades por ela prestadas. As atividades de conteúdo econômico e as passíveis de delegação, quando definidas como objetos de dada fundação, ainda que essa seja instituída ou mantida pelo Poder público, podem-se submeter ao regime jurídico de direito privado.

Aplicando o raciocínio hermenêutico do E. Pretório ao caso concreto, tem-se que a FEVIT preenche, de forma satisfatória, ambos os requisitos para submissão ao regime de direito privado.

Quanto ao primeiro requisito, a Lei Municipal de Cachoeiro de Itapemirim nº 4.955/2000, em seu artigo 1º, foi clara:
"Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir a Fundação Educacional 'Vale do Itapemirim', entidade de direito privado, sem fins lucrativos(...)"
. Houve mera autorização legal, o que é traço indelével das pessoas jurídicas de direito privado da Administração Indireta (art. 37, XIX, da CF).

Acerca do segundo ponto – atividades prestadas –, a Fundação apelada atua na seara da educação de nível superior. Trata-se de atividade que, embora de relevância social, possui nítido conteúdo econômico e é passível de delegação e exploração pela iniciativa privada (art. 209 da CF). Não se cuida de atividade de império ou exclusiva de Estado (como segurança pública ou fiscalização tributária), o que atrai a maleabilidade do regime celetista e das contratações civis.

Some-se a estes dois pilares um fator fático e contundente, exaustivamente comprovado nos autos e bem sublinhado pelo Magistrado sentenciante:
a autonomia financeira da
a
utora.
A FEVIT não é dependente de dotação orçamentária do erário municipal; ela se sustenta umbilicalmente por meio das receitas advindas das mensalidades cobradas pelas instituições de ensino por ela mantidas.

A imposição das amarras burocráticas da Lei de Licitações e do engessamento do concurso público a uma entidade que concorre no mercado educacional e que sobrevive de sua própria arrecadação importaria em flagrante ofensa ao princípio da eficiência (art. 37,
caput
, da CF) e à própria lógica que justificou a opção do legislador municipal por descentralizar a atividade via ente de direito privado.

Neste exato sentido tem caminhado o Colendo Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do REsp nº 1.409.199/SC, a Corte Cidadã assentou que a mera dotação inicial de patrimônio público para a constituição da fundação não tem o condão de desfigurar a sua natureza jurídica de direito privado eleita pela lei autorizadora.

Vejamos a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. FUNDAÇÕES. FUNDAÇÕES PRIVADAS. INSTITUIÇÃO POR PARTICULAR. FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE NATUREZA PÚBLICA. LEI CRIADORA. FUNDAÇÕES AUTÁRQUICAS. FUNDAÇÕES DE NATUREZA PRIVADA. LEI AUTORIZADORA DA CRIAÇÃO. SUPERVISÃO A CARGO DO MINISTRO DE ESTADO. 1. Convivem no ordenamento jurídico brasileiro três tipos de fundação: fundação de direito privado, instituída por particulares; fundações públicas de direito privado, instituídas pelo Poder Público; e fundações públicas de direito público, que possuem natureza jurídica de autarquia. 2. As fundações privadas são pessoas jurídicas instituídas por particular, por ato unilateral e irrevogável, por meio de escritura pública ou testamento, com dotação especial de bens livres para determinada finalidade, sendo regidas exclusivamente pelo Direito Civil. 3. Nos termos da jurisprudência do STF e do STJ, fundação pública é toda fundação instituída pelo Estado, podendo sujeitar-se ao regime público ou privado, a depender do estatuto da fundação e das atividades por ela exercidas. As fundações públicas de direito público são criadas por lei específica, também chamadas de fundações autárquicas. No caso das fundações públicas de direito privado, uma lei específica é editada autorizando sua criação. 4. No caso dos autos, a entidade fundacional é de direito privado, filantrópica e de utilidade pública, cuja criação se deu por lei municipal autorizativa de doação de bem imóvel público, não se aplicando à hipótese, portanto, os critérios utilizados pelo acórdão recorrido para o arbitramento dos honorários advocatícios, nem mesmo a isenção de custas processuais. 5. As fundações públicas de direito público (Administração Indireta) e as fundações públicas de direito privado, cuja instituição ocorre por autorização legislativa, submetem-se à supervisão determinada pelo Ministro de Estado competente, por motivo de interesse público, nos termos do Decreto n. 200/1967 (art. 26, parágrafo único, "i"), prescindindo, portanto, da manifestação do órgão do Ministério Público nas ações em que são parte. 6. Recurso especial provido para restaurar o arbitramento dos honorários e das custas tal como realizado pela sentença. (REsp n. 1.409.199/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 4/8/2020.)

O argumento estatal de que haveria uma "natureza híbrida" pendente, pois as autarquias primárias (FDCI e FACCACI) não foram extintas por Decreto (conforme condicionante da Lei Municipal nº 5.102/2000), não se sustenta. Como apontou a sentença, a omissão procedimental do Poder Executivo em baixar um decreto não pode ter o efeito de revogar a lei formal (Lei nº 4.955/2000) que já havia classificado a fundação como sendo de direito privado. A mora burocrática da Administração não transmuta a natureza ontológica e jurídica da Fundação.

Por fim, vale ressaltar que a desobrigação de realizar concurso público e procedimento licitatório estrito não significa que a FEVIT atue à margem da moralidade. Submetida aos princípios gerais da Administração e à fiscalização do Ministério Público (art. 66 do Código Civil), deve a entidade pautar suas contratações pela impessoalidade e selecionar seu pessoal de forma objetiva, mas sem as formalidades rígidas do art. 37, II, e do art. 37, XXI, da Constituição Federal, o que afasta a legalidade das sanções impostas pelos Acórdãos TCE-ES nº 00099/2023-4, 0226/2024 e 0635/2024.

Por tudo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, de forma a manter inalterada a r. sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem em favor dos patronos da parte apelada, passando-os de 10% (dez por cento) para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa. Fica ressalvada a isenção do Estado do Espírito Santo quanto às custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)